Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731993-68.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CAROLINE DA SILVA VENCATO RECORRIDO: GERSON CARNEIRO SPÍNDOLA JÚNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA OFENDIDA. INJÚRIA. CONFLITOS PÓS-SEPARAÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA FRENTE AO AGRESSOR. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O intuito da Lei Maria da Penha é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que a lei especial seja aplicada, a ação ou omissão deve ser baseada no gênero feminino, bem como há de se demonstrar que a ofendida esteja em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor. 2. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher fica adstrita à análise dos casos abrangidos pela Lei 11.340/06. 3. Não há, nos autos, qualquer evidência de que o crime de injúria imputado ao recorrido tenha sido praticado com a motivação de opressão à mulher, fundamento da Lei Maria da Penha. Cuida-se de conflito ocorrido por ocasião da visitação das filhas menores do casal, em virtude de divergências quanto à visitação, não derivadas da vulnerabilidade da ofendida. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos II e III, da Lei 11.340/2006, sustentando que basta a comprovação de que a agressão contra a mulher ocorreu no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, para que haja a incidência da lei Maria da Penha, uma vez que a condição de vulnerabilidade da mulher é presumida pelo referido estatuto legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos II e III, da Lei 11.340/2006, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: Do quanto narrado, em que pesem os fatos serem lamentáveis, não se constata no entrevero havido a violência consistente na subjugação feminina, de forma a atrair a aplicação da Lei 11.340/2006 (...) Há, em verdade, uma separação conflituosa que perdura há anos, com disputa pelas filhas comuns do casal e dissonâncias na guarda e visitação, que acabam gerando discussões e entreveros, mas não baseados na motivação de gênero. Embora CAROLINE e GERSON tenham se separado há 8 (oito) anos, as divergências pós-separação do casal são notórias, tanto assim que constam nos autos diversas ocorrências policiais e ações judiciais entre as partes. Porém, tais dissonâncias não são suficientes para reconhecer que as supostas injúrias proferidas pelo Sr. GERSON na noite de 09/06/2021, após ter-lhe sido negada a visitação das filhas por parte da ofendida, se deram no âmbito abarcado pela Lei Maria da Penha, até porque não se verifica relação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade entre a recorrente e o recorrido”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero" (AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fático-probatórios da lide, entendeu que não haveria elementos suficientes para configuração da motivação de gênero nos atos do agravado e que não teria ficado caracterizado o estado de vulnerabilidade do sexo oposto, pois, em que pese a prática do crime de ameaça em contexto de relação familiar, o conflito entre o autor e a vítima derivou de desavenças acerca de um telefone celular, e não da hipossuficiência em razão do gênero feminino. 3. Desse modo, para que fosse possível a análise das pretensões recursais, seria imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que é vedado ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1764781/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 12/08/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029